Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PROVA. FATO NEGATIVO. ÔNUS TRANSFERIDO AOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.

2. Estando atendidos os requisitos do art. 330, § 1o, do CPC, rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial.

3. A comprovação de fato negativo pela credora revela-se excessivamente difícil, de forma que tal ônus não lhe pode ser atribuído. Em outras palavras, não se pode exigir do credor que prove que não tinha a intenção de trabalhar gratuitamente para os requeridos.

4. Comprovada a prestação dos serviços pelo advogado, a remuneração do profissional é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento indevido do contratante dos serviços, arbitrando-se os honorários em montante compatível com o trabalho realizado, aplicando-se os valores de referência constantes da tabela de honorários da seccional da OAB.

4. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

5. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

6. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, caso a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa importe em reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida.

7. Apelos não providos.